Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 2 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa, à razão legal mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se houve crime impossível, em decorrência da existência de sistema de vigilância por câmeras e monitoramento por funcionários e seguranças no estabelecimento comercial; (ii) analisar a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, diante do irrisório valor da res furtiva; (iii) examinar a legalidade e proporcionalidade da pena aplicada; e (iv) avaliar a adequação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, inviável o acolhimento da tese de crime impossível, porquanto a existência de câmeras de segurança ou o monitoramento realizado por parte de funcionários e seguranças do estabelecimento não são suficientes para caracterizar a absoluta impropriedade do meio utilizado pelo agente para consumação do delito (enunciado sumular no 567, do Superior Tribunal de Justiça). O réu foi abordado por seguranças, na parte de fora do estabelecimento, em via pública, após sair do supermercado sem pagar por uma peça de carne escondida dentro de sua mochila.
4. Conquanto o valor do bem subtraído (R$97,35), por si só, não impeça a aplicação do princípio da insignificância, verifica-se que o réu é multireincidente, tendo praticado o delito em exame enquanto se encontrava em cumprimento de pena por outras três condenações definitivas, sendo duas delas por crimes contra o patrimônio (roubo majorado), situação que demonstra a maior reprovabilidade de seu comportamento e não recomenda a concessão da benesse.
5. Na segunda fase da dosimetria, diante do reconhecimento da multirreincidência e de sua adequada compensação parcial com a confissão espontânea, é razoável e proporcional o aumento da pena em 1/12, o que enseja o redimensionamento da pena definitiva para 1 ano, 10 meses e 22 dias de reclusão, além de 10 dias-multa.
6. Diante da multireincidência, dos maus antecedentes e da culpabilidade negativa, escorreita a definição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 17; 33, §§ 2o e 3o; e 155, caput. Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 980.532/SC, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025; AgRg no AREsp n. 2.799.009/SP, Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025; AgRg no AREsp n. 2.860.464/DF, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025.